Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-70.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016748-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CASSIA APARECIDA SILVA SOUZA VIEIRA - CPF: 047.945.561-95 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – FACULDADE DO JUÍZO “A QUO” - ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER REVISTA EM SEGUNDO GRAU - COMPROVADO EM GRAU RECURSAL A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CASSIA APARECIDA SILVA SOUZA VIEIRA
contra decisão que determinou sua intimação para que procedesse, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento do valor das custas processuais concernente ao preparo do recurso inominado ou para que comprovasse a sua hipossuficiência econômica, sob pena de deserção (artigo 42, §1º, da Lei 9.9099/95).

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja deferida a justiça gratuita, e no mérito o julgamento do recurso inominado interposto no id. 228147166.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Destaca-se que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

5. Destaca-se que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

6. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso
“Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal”.

7. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE,
“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

8. O juízo de admissibilidade recursal deve ser revisto em segundo grau, na medida em que se trata de faculdade do Juízo “a quo”, conforme o artigo 1.010, §3,º do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:” (...) “§3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

9. Foi ofertado o direito da parte agravante, em 48 (quarenta e oito) horas, de recolher o preparo ou comprovar sua impossibilidade, mas não o fez, o que implica em sua deserção.

10. É o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – FACULDADE DO JUÍZO “A QUO” - ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER REVISTA EM SEGUNDO GRAU - COMPROVADO EM GRAU RECURSAL A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1004569-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).”

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95 e
JULGO DESERTO
o recurso inominado interposto pela parte requerente de id. 228147166.

12. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024